Tribunal: TJDFT
Processo: 0007089-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
D E S P A C H O 1. Considerando o pedido de acordo direto formulado nos autos (ID 20833997, p. 1), intime-se a credora CLÁUDIA VILLA REAL, pela derradeira vez, para, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse na expedição de certidão de crédito, conforme ID 14134185. 2. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac